Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712695-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MURILO LEAL AGRAVADO: GLORIA CORREIA LEAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudio Murilo Leal contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida nos autos da ação de arrolamento que tramita sob o no 0023142-39.2015.8.07.0001, nos seguintes termos: O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 16200351, págs. 1-4. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 18079305) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO